Tribunal: TJES
Processo: 0026783-02.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026783-02.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLANGE VILLELA BARROS

APELADO: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MASSA FALIDA. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais.

2. A prescrição é matéria de ordem pública, e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo, ainda que alegada nos embargos de declaração, não se sujeitando à preclusão. Precedente do STJ.

3. Havendo a resolução do plano de previdência privada complementar, e uma vez configurada a relação obrigacional de natureza pessoal, incide a prescrição decenal, prevista no art. 205, do CC.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, antes da decretação da falência, são devidos os juros de mora, sendo viável a aplicação da Selic, englobando a correção monetária e juros; após a decretação da falência, a incidência dessa taxa fica condicionada à suficiência do ativo para pagamento do principal.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0026783-02.2016.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MASSA FALIDA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB PREV

ADVOGADO : VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ

RECORRIDA : SOLANGE VILLELA BARROS

ADVOGADO : LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, reformando a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

O acórdão embargado reformou a sentença para condenar a Embargante a restituir os valores pagos pela Embargada a título de previdência privada complementar, desde a adesão ao Plano de Renda Mensal Reajustável, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Ainda, condenou ambas as partes na sucumbência recíproca.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de omissão, pois não se manifestou sobre a incidência da prescrição, nem da limitação da data para a incidência da correção monetária e dos juros de mora, por se cuidar de massa falida.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício (ID 5912309).

Em contraditório recursal, a Embargada pleiteia o desprovimento do recurso, a aplicação da multa prevista no disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e por litigância de má-fé (ID 5923260).

O acórdão embargado coube à relatoria do Des. Namyr Carlos de Souza Filho. Com a sua remoção para a e. Terceira Câmara Cível, os autos foram a mim redistribuídos para apreciação dos presentes embargos de declaração.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma ou à anulação do ato judicial impugnado, mas sim, são úteis a sua integração quando presentes os mencionados vícios, de forma a torná-lo completo e inteligível.

Na presente situação, a Embargante arguiu como vício de omissão a ausência de pronunciamento no acórdão embargado da prescrição da pretensão da Embargada.

Muito embora a arguição tenha sido feita somente nesta fase recursal, o disposto no art. 193, do CC, prevê que a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita.

Vale acrescentar, que o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que a prescrição é matéria de ordem pública, e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo, ainda que alegada nos embargos de declaração, não se sujeitando à preclusão (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.313.414/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Feitas essas considerações, esclareço que, tendo ocorrido a resolução do plano de previdência privada complementar, e uma vez configurada a relação obrigacional de natureza pessoal, incide a prescrição decenal, prevista no art. 205, do CC.

Assim, como a própria Embargada afirma que tomou ciência da rescisão contratual em
fevereiro de 2015
, e a demanda foi proposta em
23.08.2016
, não houve o transcurso do prazo prescricional decenal.

A Embargada tem direito à restituição da totalidade das contribuições pessoais vertidas ao plano, referentes à previdência privada complementar, como se infere do acórdão embargado.

Não obstante, a Embargante afirma que noticiou a decretação da falência (fls. 243/246), não havendo manifestação no acórdão embargado sobre a limitação da data para a incidência da correção monetária e dos juros de mora, por se cuidar de massa falida.

O acórdão embargado apenas fundamentou que a restituição dos valores deve ocorrer com a incidência de correção monetária, a partir do desembolso, e juros de mora a contar da citação.

Segundo o disposto no art. 124, da Lei n.º 11.101/2005, contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.

Em que pese à falta de previsão quanto à correção monetária, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a incidência fica subordinada à suficiência de ativo para o pagamento do principal (STJ, AgInt no REsp n. 1.505.917/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 16/11/2017).

Antes da decretação da falência, portanto, são devidos os juros de mora, sendo viável a aplicação da Selic, englobando a correção monetária e juros. Após a decretação da falência, a incidência dessa taxa fica condicionada à suficiência do ativo para pagamento do principal.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC e a multa por litigância de má-fé, pleiteadas pela Embargada, diante da procedência das alegações da Embargante.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO aos embargos de declaração
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, apenas no que se refere à matéria da prescrição e da atualização do valor a ser restituído.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0026783-02.2016.8.08.0024_ACi_EDcl

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)